Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE TRINTA POR CENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os empréstimos consignados realizados por servidores militares do Distrito Federal devem ser limitados ao percentual de trinta por cento (30%), a serem calculados sobre o valor da remuneração do servidor, após os descontos compulsórios, assim considerados pela Lei no 10.486/2002.
2. Diante da adequação do valor das parcelas dos empréstimos consignados ao limite de trinta por cento (30%), não há que se falar em redução do valor descontado em folha de pagamento.
3. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que, em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente.
4. Não tendo o agravante comprovado a negativa do banco em cancelar a autorização de débito, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009, não se mostra possível a concessão da tutela de urgência.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Agravo de instrumento não provido.